Tribunal: STF
Processo: HC 223238
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Diego Derico Velloso, em favor de Luciano Gomes, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 780.533/SP..



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus (fls. 3/25) com pedido liminar impetrado em favor de LUCIANO GOMES contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação n. 0008553-90.2010.8.26.0291 - fls. 291/305). 



    Depreende-se dos autos que o juiz singular condenou o ora paciente, pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e no art. 12, da Lei n. 10.826/2003, à pena de 6 anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, 1 ano e 2 meses de detenção, em regime prisional inicial aberto, além de 611 dias-multa, arbitrado o valor do dia-multa no mínimo legal (fls. 276/289). 



    Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal, na Corte de origem, que negou provimento ao recurso (fls. 291/305). 



    No presente mandamus, o impetrante alega que a sentença condenatória foi contrária à evidência dos autos, não havendo demonstração da ocorrência da mercancia ilícita. Aduz que a condenação do paciente se baseou em conceitos jurídicos abstratos não densificados e em denúncias anônimas. Afirma que não foi encontrado material entorpecente na posse direta do ora paciente ou nas dependências por ele ocupadas na residência que dividia com os corréus. 



    Argumenta que, caso não seja afastada de todo, a condenação do paciente deve ser desclassificada para o tipo do art. 28, da Lei n. 11.343/2006, por completa ausência de prova da destinação das drogas ao comércio espúrio. 



    Acrescenta não ter sido apontado nenhum elemento concreto que, efetivamente, evidenciasse a necessidade da aplicação do regime prisional inicial mais gravoso. Ressalta que o paciente não é contumaz na prática delitiva e que jamais foi condenado por crime praticado mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa. 



    Assevera que o paciente tem direito à concessão da benesse do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006. Nesse sentido, sustenta que o paciente não tem maus antecedentes, pois condenação definitiva anterior pela prática do crime de receptação já foi alcançada pelo direito ao esquecimento. 



    Aponta que o paciente conta com graves patologias que demandam cuidados médicos não disponibilizados, satisfatoriamente, pelo estabelecimento prisional em que se encontra recolhido, de modo a fazer jus à fixação de prisão albergue domiciliar. Anota que o estabelecimento penal no qual o paciente se encontra está superlotado e que ele cumpriu os requisitos para a obtenção da progressão antecipada, nos termos do art. 5.º, incisos I e III, da Resolução n. 62/2020. 



    Ao final, requer, liminarmente, a colocação imediata do paciente em liberdade, até o julgamento final do writ. No mérito, pede a concessão da ordem para absolver o paciente; ou para desclassificar a sua condenação para o tipo de posse de droga para uso próprio. Em caráter subsidiário, postula pela redução da pena definitiva, readequação do regime prisional inicial, substituição da prisão por penas alternativas e afastamento do caráter hediondo do delito. Ainda, requer a colocação do paciente em prisão domiciliar. ” (eDOC 6)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido por meio de decisão publicada em 13.12.2022. No mesmo dia, o impetrante veio a esta Corte, em que insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente interpor o competente agravo regimental, sobretudo porque ainda está aberto seu prazo recursal.



    Ademais, não há emergencialidade no pedido a justificar a indevida supressão.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente